Tribunal: TJMT
Processo: 1043623-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043623-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ALICE CONCEICAO BATISTA NOVAES - CPF: 208.466.061-00 (APELANTE), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), ALICE CONCEICAO BATISTA NOVAES - CPF: 208.466.061-00 (APELADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÕES – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS – INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Demonstrado que os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado, é de ser mantida a sentença homologatória que está fundada nos referidos cálculos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1043623-30.2019.8.11.0041

APELANTE: ALICE CONCEICAO BATISTA NOVAES, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ALICE CONCEICAO BATISTA NOVAES

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença n. 1043623- 30.2019.8.11.0041, 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento e por Alice Conceição Batista Novaes.

AÇÃO
: Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento em desfavor de Alice Conceição Batista Novaes.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
homologou o laudo pericial contábil
de Id n. 99418444, reiterado no Id n. 105043941 – pág. 05, cálculo 01, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e
julgou extinto o processo
com fulcro no art. 924, inciso III, do CPC, a fim de reconhecer o crédito da requerida/exequente Alice no valor de R$11.076,42.

Determinar que seja abatido do saldo credor da instituição financeira de R$28.870,47, o valor da venda do veículo em 16/04/2021, pelo preço de R$21.000,00, remanescendo para a referida instituição financeira o crédito de R$7.870,47.

Determinar que sobre este valor de crédito da instituição financeira de R$7.870,47 seja abatido o crédito da requerida Alice de R$11.076,42, que deverá receber ainda o valor de R$ 3.205,95, atualizado da data do cálculo até o pagamento.

APELOS
: a
BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento
sustenta, em síntese, o erro de cálculo exposto na sentença, ao interpretar os três cálculos apresentados pelo perito para apresentar como devido à Apelada a quantia final de R$3.205,95, que houve homologação de valor diferente do que realmente devido, porque o valor da Tabela Fipe já estava abatido, conforme a planilha apresentada

pelo perito, no cômputo que resultou no seu crédito, porquanto o magistrado abateu no cálculo duas vezes o valor da referida Tabela, a primeira quando usou o valor de R$ 11.076,42 para a base de cálculo, e a segunda quando utilizou o valor de R$ 28.870,47 para formular o novo abatimento.

Pugna pelo provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença impugnada

Por sua vez,
Alice Conceição Batista Novaes
alega que o cálculo homologado não tem a amortização da venda do veículo efetuada pela instituição financeira no valor de R$21.000,00.

Argumenta que a sentença homologou um cálculo (planilha 01), utilizou o saldo credor do recorrido obtido em outro cálculo não homologado (planilha 02), e abateu do seu saldo credor no cálculo homologado.

Aduz que a sentença está incoerente e pugna pela reforma para que sejam refeitos os cálculos, bem assim determinar os parâmetros matemáticos que devem nortear o perito.

Requer ainda o benefício da gratuidade da justiça.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas pela requerida no Id. 160844242, certificado o decurso de prazo para a instituição financeira autora apresentar resposta ao Apelo da parte adversa (Id. 160844244 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne de ambos os recursos está em saber se cabe reforma a sentença que homologou os cálculos contábeis realizados pelo perito judicial.

Do trâmite processual tem-se que o veículo foi apreendido e posteriormente vendido, todavia, a ação de busca e apreensão foi extinta sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, II, III e §1o, do CPC, bem assim determinada a restituição do veículo, cuja sentença fora mantida por este Tribunal.

Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, foi determinada a conversão da obrigação em perdas e danos e possibilitada a compensação de v
alores, ou seja, aquele auferido pela alienação do veículo pela Tabela FIPE, com o débito remanescente do financiamento, a serem apurados em liquidação, com vistas à quitação definitiva, ambos corrigidos monetariamente nos termos do contrato.

Colaciona-se o dispositivo transitado em julgado:

“Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento para possibilitar a compensação de valores discutidos na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Alice Conceição Batista Novaes, qual seja, o v
alor convertido em perdas e danos, vale dizer, aquele auferido pela alienação do veículo pela Tabela FIPE, com o débito remanescente do financiamento, valores a serem apurados em liquidação, ambos corrigidos monetariamente nos termos do contrato”.

Após iniciado o cumprimento de sentença, considerada a divergência sobre o valor apurado foi determinada a perícia contábil.

Verifica-se que foi juntado aos autos laudo pericial, porém com a impugnação das partes, o perito prestou esclarecimentos e na oportunidade juntou novo demonstrativo de cálculo com mais duas planilhas de débitos, que foram homologadas pelo Juízo, cuja sentença é objeto de ambos os recursos.

De todo o processado, tem-se que os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, ambos homologados pelo Juízo se mostram adequados às determinações contidas no julgado.

Em sua conclusão o perito consignou:

Em suma, tendo em vista as impugnações envolver questões de direito, indicamos os cálculos abaixo para que possa subsidiar a decisão final:

1) cálculo realizado considerados os parâmetros do v. acórdão, com aplicação dos juros de 1,66% ao mês e multa de 2%. O saldo remanescente para a exequente Alice Conceição Batista Novaes é de R$11.076,42, devidamente corrigido até 25/02/2022, conforme Planilha no 01.

2) A pedido do Executado, procedeu-se o cálculo da mora de 13,70% ao mês e remuneratórios de 0,50% ao mês e multa de 2%, o saldo remanescente seria devedor para o exequente é de R$28.870,47 em 25/01/2022, conforme Planilha no 02.

3) Considerando os parâmetros proposto pela Exequente, com valor da venda do veículo em 16/04/2021 no valor de R$21.000,00 para amortização das parcelas em atraso. teríamos o valor de saldo devedor de R$3.431,44 na data da venda do veículo pela BV Financeira (executada), conforme planilha no 03.

Nesse mesmo sentido:

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HOMOLOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ao contrário do que alega o executado, em momento algum o v. acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000 reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, mas apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do decisum, a fim de possibilitar que a magistrada fundamentasse a sua decisão adequadamente, o que ocorreu de forma satisfatória na espécie.
Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas as alegações do executado quanto a diferença dos valores apurados,
mormente pelo fato do modo adotado pelo expert se dar na forma exigida pela espécie, não justificando a repetição da prova
” (TJMT, 1009534-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – EXPERT QUE SEGUIU TODAS AS DIRETRIZES FIXADAS NAS SENTENÇA, ACORDÃO E NOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS
–
LAUDO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
–
IMPUGNAÇÃO VAGA - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ E OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - IMPARCIALIDADE DO PERITO EM RELAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial
(de que os valores a título de amortização, não foram suficientes para resultar na quitação do financiamento, menos ainda em indébito à Parte Ré)” (TJMT 1016284-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

Da mesma forma, não se verifica incoerência da sentença ora impugnada ao consignar:

De proêmio, insta salientar que o laudo pericial deve ser técnico, considerando critérios objetivos com aplicação dos comandos judiciais quais devem ser cumpridos em sua inteireza, sem subjetivismo.

Nesse sentido, considerando a apresentação do laudo pericial do id no 99418444, qual chegou a conclusão que a requerida Alice tem o saldo a receber de
R$11.076,42
, cujo laudo fora efetivado nos termos dos julgados e em consonância com o contrato objeto da demanda.

Por sua vez, a Instituição Financeira possui um crédito de débitos atrasados de
R$28.870,47
em 25/01/2022, conforme Planilha no 02. Sobre este valor abatendo o valor da venda do veículo em 16/04/2021 no valor de R$21.000,00 para amortização das parcelas em atraso,
teríamos o valor de saldo devedor de Alice na importância de
R$ 3.431,44
na data da venda do veículo pela BV Financeira.

Ficou consignado pelo Expert que:

“(...)”Com relação aos parâmetros utilizados no cálculo pericial, conforme determinado v. acórdão que assim estabeleceu: - determinar a compensação do valor convertido em perdas e danos, ou seja, aquele auferido pela alienação do veículo pela Tabela FIPE, com o débito remanescente do financiamento. Com base no cálculo apresentado pelo Autor consta as seguintes parcelas em aberta (id. 24485355 - Pág. 1)(...)”.

E mais:

“(...)O valor do bem depositado com base na Tabela Fipe é de R$39.110,00, conforme id. 88538790 - Pág. 2, em 25/01/2022. Uma vez identificada as parcelas em aberta, procedeu-se o cálculo da mora e multa de 2%, para fins de juros de mora utilizou-se a mesma taxa constado do demonstrativo de cálculo do banco que é de 1,66% ao mês (id. 24485355 - Pág. 1), tendo em vista as diferentes taxas aplicadas pelo Autor em seus cálculos. O saldo remanescente para o Requerido é de R$11.076,42 em 25/01/2022, conforme Planilha no 01.(...)”.

Concluiu que:

“(...)Em suma, no cálculo realizado foram considerados os parâmetros do v. acórdão, com aplicação dos juros de 1,66% ao mês e multa de 2%. O saldo remanescente para o Requerido Alice Conceição Batista Novaes é de R$11.076,42, devidamente corrigido até 25/02/2022, conforme Planilha no 01(...)”.

Ademais, o laudo pericial, cujo ponto de vista técnico fora esclarecido exaustivamente, quando o Expert ressaltou que atendeu aos julgados no presente feito em todos os seus termos, evidente que o autor não trouxe argumento seguro e convincente para colocar em dúvida o laudo contábil judicial de id no 99418444.

Deste modo, diante da ausência de mácula ou vício no laudo apresentando nos termos dos julgados, evidente que a sua homologação é a medida de rigor.

Assim,
demonstrado que os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado, é de ser mantida a sentença homologatória que está fundada nos referidos cálculos.

Por derradeiro, considerado os documentos colacionados que corroboram a declarada hipossuficiência financeira (Id.
164853190)
,
defere-se
o benefício da gratuidade para a exequente, aqui apelante,
Alice Conceição Batista Novaes,
somente para este recurso
.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023